Tribunal: TJES
Processo: 5015460-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015460-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMARCIO CASSIMIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Adimárcio Cassimiro dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Única de Rio Bananal, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5000714-11.2023.8.08.0052.

A defesa sustenta excesso de prazo para conclusão da instrução criminal e requer a aplicação do princípio da isonomia para estender ao paciente a decisão que substituiu a prisão do corréu Eduardo Fabrício Rodrigues por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e

(ii) examinar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu, à luz do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, que envolve dezessete réus acusados de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

5. O andamento processual demonstra a ausência de desídia estatal, havendo diligências necessárias à instrução, como expedição de precatórias e citação por edital.

6. A prisão preventiva mantém-se justificada para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, apontado como integrante ativo de organização criminosa local.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se caracteriza diante de mora irrazoável ou desídia estatal (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

8. Quanto ao pedido de extensão, não restou demonstrada identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, inexistindo elementos que permitam a aplicação do art. 580 do CPP, já que o paciente ocupa posição de destaque na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da constatação de desídia estatal ou mora irrazoável, não sendo aferida por mera soma aritmética dos prazos processuais.

A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade a corréu (art. 580 do CPP) exige demonstração de identidade fático-processual, o que não ocorre quando o paciente ocupa posição hierárquica distinta ou apresenta maior periculosidade na organização criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 580.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 50
15460
-
6
9
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
ADIMÁRCIO CASSIMIRO DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,

impetrado em favor de

ADIMÁRCIO CASSIMIRO DOS SANTOS,

vulgo
“bactéria”,
contra ato praticado pelo douto Magistrado da Vara Única de Rio Bananal, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos da ação penal nº 5000714-11.2023.8.08.0052.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução, enfatizando o elevado lapso temporal entre cada fase da tramitação do feito.

Sustenta, ademais, ser devida a aplicação do princípio da isonomia em favor do coacto, com a consequente extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do corréu Eduardo Fabrício Rodrigues por medidas cautelares alternativas, considerando o excesso de prazo injustificado na tramitação dos autos principais.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida

extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o

deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

A defesa postula a soltura do paciente sob dois pilares: o suposto excesso de prazo na formação da culpa e a extensão, por isonomia, de decisão que beneficiou um corréu. Ambos os argumentos, contudo, não encontram respaldo fático-jurídico no presente
writ
.
Explico.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

No caso concreto, a ação penal é de notória
complexidade,
envolvendo dezessete réus acusados dos graves crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e, sobretudo,
organização criminosa
– um feito que, por natureza, exige uma instrução mais cautelosa e extensa, com a necessidade de diligências como expedição de cartas precatórias e citação de réus por edital, como foi informado pela autoridade coatora.

O andamento do processo, tal como descrito, afasta a tese de desídia ou paralisação injustificada do aparelho estatal. Ademais, a prisão preventiva, decretada para a
garantia da ordem pública,
se justifica pela periculosidade concreta do paciente, identificado como integrante de uma ORCRIM estruturada responsável por dominar o tráfico em Rio Bananal, o que impõe a manutenção da cautelar para desarticular e enfraquecer o grupo criminoso.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Quanto ao
pedido de extensão da ordem de
habeas corpus
concedida a Eduardo Fabrício Rodrigues para
o
paciente,
melhor sorte não socorre ao paciente
.
Explico.

O pedido de extensão dos efeitos da decisão concedida ao corréu Eduardo Fabrício Rodrigues encontra óbice no artigo 580 do Código de Processo Penal. A aplicação do princípio da isonomia exige a demonstração de
identidade fático-processual,
ou seja, que a decisão benéfica não tenha se fundamentado em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

No entanto, no presente
habeas corpus
, a defesa não logrou comprovar que o paciente e o corréu se encontram em idêntica situação pessoal e processual.

Dessa forma, a mera participação na mesma ação penal não garante o benefício, especialmente quando há indícios de que o paciente exercia papel de relevo na traficância local ("responsável por realizar a venda de entorpecentes"), o que pode configurar uma diferença de ordem pessoal que legitima a manutenção de sua segregação cautelar.

Dessa forma, ausente o constrangimento ilegal por excesso de prazo ou a identidade fática necessária para a extensão de benefícios,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.